Tribunal: STF
Processo: RE 1591184
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele estado, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDORA EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SERVIDORA EM LICENÇA SAÚDE NA DATA-LIMITE – APLICAÇÃO DA LC Nº 138/2016 – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM O RPPS – DIREITO À PENSÃO POR MORTE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.876, os servidores efetivados pela LC nº 100/2007 deveriam ser desligados até 31/12/2015. Contudo, os que se encontravam afastados por licença para tratamento de saúde nessa data, conforme previsto na LC nº 138/2016, mantiveram vínculo com o Estado e com o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). - Comprovado que a servidora permanecia afastada em licença saúde, com remuneração paga pelo Estado até o seu falecimento, subsiste a vinculação ao RPPS, sendo devido o benefício de pensão por morte ao cônjuge supérstite.” (e-doc. 56, p. 5)

Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º; 2º; 18; 25; 37, caput e inciso II; 40, § 13º; e 201 da Constituição Federal, bem como inobservância da modulação realizada por esta Corte Constitucional no julgamento da ADI nº 4.876.  
Argumenta, em síntese, que "o Autor não comprovou preencher os requisitos legais para recebimento da pensão por morte", já que "a dispensa [da servidora, ora falecida,] e o consequente desligamento do RPPS decorreram de uma decisão judicial, transitada em julgado, com efeito erga omnes, o que impede [que o] Judiciário Estadual [...] decid[a] de forma diversa". 
Pontua que, de acordo com o "art. 40, § 13, da Constituição Federal, somente servidores titulares de cargos efetivos podem pertencer ao RPPS, do que também decorre a improcedência de plano desta ação", haja vista que a falecida "possuía vínculo com o Estado de Minas Gerais, decorrente da efetivação realizada pela Lei Complementar n. 100/2007", o qual "cessou com a exoneração [...] em cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI 4876". 
No ponto, argumenta que

"Em consulta ao Diário Oficial de 31 de dezembro de 2015, Consta no campo Afastamentos do SISAP, a informação que Rosangela Aparecida Santos estava em “Licença para tratamento de saúde”, no período compreendido entre 24/08/2004 a 01/01/2016. 
Após este período, consta no mesmo campo a informação “Restabelecimento PGTO LS — Situação Funcional”, que perdurou até o óbito. 
Em consulta as informações financeiras do SISAP constam as situações: Interrupção do pagamento em janeiro de 2016 e restabelecimento em maio/2016; Ressalta-se que em consulta ao SISAP, não consta lançamento de Afastamento Preliminar a Aposentadoria de Rosangela Aparecida Santos Couto Araújo."

Aduz, também, que "a partir da decisão da ADI 4876, a [falecida] não mais possuiu vínculo com o Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais, sendo o pedido manifestamente inconstitucional", sobretudo porque a servidora "não estava aposentada e não preenchia os requisitos para aposentadoria".
Pondera que "a Lei Complementar n. 138/2016 apenas dispôs sobre os servidores que se encontravam em licença para tratamento de saúde em 31/12/2015, data de cumprimento da decisão da ADI 4876, o que não é o caso da parte autora". 
Sem embargo, argumenta que "[a] r.sentença condenatória, confirmada pelo v. acórdão, determinou a aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021. Todavia, tendo em vista que a citação do Estado ocorreu em data posterior a tal emenda, certo que transcorreu lapso temporal entre a data da entrada em vigor da emenda e a citação do Ente Público e, considerando-se que a Selic inclui a remuneração do capital e juros moratórios, imprescindível que tal índice seja aplicado somente a partir da citação do Estado". 
Decido.
O tema suscitado no recurso extraordinário referente ao termo inicial para aplicação da taxa Selic (EC nº 113/21) não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem e, ainda, não houve a oposição oportuna de embargos de declaração, razão pela qual carece do necessário prequestionamento para admissão da matéria nesta sede constitucional. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte.
Ademais, de acordo com a pacífica jusrisprudência da Suprema Corte, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, há a necessidade de seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. Nesse sentido, vide:

“DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: 'Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada', bem como 'O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento'. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.083.793/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o prequestionamento” (AI nº 733.846/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/6/09).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282. I – A questão constitucional impugnada no recurso extraordinário não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF. II – Matéria de ordem pública não afasta a necessidade do prequestionamento da questão. III – Agravo regimental improvido” (AI nº 633.188/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).

Pois bem. 
No mérito, rememoro que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.876/DF, de minha relatoria, conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07. 
Na oportunidade, o Plenário do STF concluiu por ressalvar dos  efeitos da referida decisão “(a) aqueles servidores que já estejam aposentados e (b) aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (c) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (d) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal”.
Confira-se a ementa do julgado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4876, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/7/2014).

No caso em apreço, o acórdão regional manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na petição inicial, determinando que o recorrente Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG "implante, em favor do autor [ora recorrido], a pensão por morte de sua esposa Rosângela Aparecida Santos Couto Araújo, que se achava vinculada ao RPPS na data de seu óbito". Vide:

"É o relatório. 
Decido. 
Conheço da Remessa Necessária e do recurso voluntário, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida em ação previdenciária ajuizada por Laert Antônio de Araújo em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, visando à concessão de pensão por morte de sua esposa, Rosângela Aparecida Santos Couto Araújo, servidora do Estado de Minas Gerais falecida em 13/10/2020. 
A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor à pensão por morte, com fundamento na continuidade do vínculo da servidora com o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), em razão de afastamento por licença para tratamento de saúde desde 2006 até a data de seu falecimento, com base, principalmente, na Lei Complementar Estadual nº 138/2016.
A servidora falecida foi efetivada com base na Lei Complementar nº 100/2007, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876. O STF modulou os efeitos da decisão para que os desligamentos ocorressem até 31/12/2015, excetuando casos específicos, como o de servidores em licença para tratamento de saúde, conforme interpretação dada posteriormente. 
No caso dos autos, está documentalmente comprovado que a servidora nunca retornou às atividades após 2006 e permaneceu formalmente em licença médica até o dia anterior ao seu óbito, tendo inclusive sua última renovação publicada em diário oficial em 25/01/2020, com vigência até 12/10/2020. 
Com base nesse cenário, incide a Lei Complementar Estadual nº 138/2016, que garante a continuidade do vínculo funcional e previdenciário dos servidores afastados por licença-saúde na data limite da modulação (31/12/2015), assegurando-lhes os direitos decorrentes da permanência no regime jurídico estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e pensão. 
A sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, conforme se extrai, por exemplo, do seguinte julgado:
[...]
O fato de a servidora não ter sido formalmente desligada e continuar a receber remuneração do Estado evidencia a manutenção de sua vinculação ao RPPS, não se aplicando, portanto, o regime geral da previdência social. 
Assim, estando comprovado o vínculo previdenciário da servidora ao RPPS no momento do óbito, é devido ao autor o benefício de pensão por morte, nos termos do art. 4º, I, da Lei Complementar Estadual nº 64/2002. 
Correta, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do benefício, bem como a condenação do réu ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros nos moldes da EC nº 113/2021."

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional (Lei Complementar Estadual nº 138/2016 e Lei Complementar Estadual nº 64/2002), o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que se extrai das Súmulas nsº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO À REVISÃO. LEI Nº 15.150/2005. ADI 4.639/GO. EFEITOS. MODULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.394.324/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 28/03/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 4.876/DF. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não é de nulidade do contrato por investidura em cargo ou emprego público sem concurso público (art. 37, II da Constituição da República), conforme decidido na ADI 4.876/DF, que reconheceu a inconstitucionalidade apenas da efetivação dos contratos, tão somente, nada dispondo acerca dos contratos celebrados, propriamente ditos. II – Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.136.525/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).

No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes envolvendo o recorrente Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG: ARE nº 1.550.449/MG,  Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28/5/25; RE nº 1.495.188/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/6/2024; e ARE nº 1.435.800/MG, Rel. Min Edson Fachin, DJe de 13/10/2023. 
Em complemento, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 1.170.204, paradigma do tema 1.028 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte”.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente